Tribunal: TJMT
Processo: 0010656-34.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010656-34.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR SILVA DOS SANTOS - CPF: 694.705.881-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO EXCLUÍDO PELO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar-se em desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal n.o 0010656-34.2014.8.11.0037 (código 140671), originária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, na qual,
Valdir Silva dos Santos
foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
; da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. (Id. 90245456 e 90245457)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28, da Lei n.o 11.343/2006. (Id. 90245468 e 90245492)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 90245968)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 92536954)

“Sumário: Recurso de apelação. Condenação por tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas).
Recurso defensivo
. Pretende-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Apreensão de variedade de drogas acompanhada de dinheiro em espécie. Residência do apelante era conhecida como ponto de venda de drogas. Condição de usuário não exclui a possibilidade de traficância. Manutenção da condenação do recorrente nos exatos termos da r. sentença combatida. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Valdir Silva dos Santos
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
; da Lei no 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 90224062)

“(...) Narra a pega informativa anexa que, no dia 04 de dezembro de 2014, por Volta das 15:30hs, no Bar localizado é Avenida 14 de Margo, n° 751, Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste - MT, o denunciado VALDIR SILVA DOS SANTOS, VULGO “BOCA”, foi detido em flagrante delito, por ter em depósito e guardar consigo, com intuito de comercialização, em 02 (duas) pedras de cocaína (6,83g - seis gramas e oitenta e três centigramas), 03 (três) trouxinhas de cocaína (1,28g - um grama e vinte e oito centigramas), 01 tablete de Cannabis Sativa L.(Maconha)(49,29g - quarenta e nove gramas e vinte e nove centigramas) e 01 (uma) trouxinha de Cannabis Sativa L. (Maconha) (3,06 - três gramas e seis centigramas), drogas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante verifica-se no Laudo Preliminar de fls.22/23-IP, bem como apreendido o valor de R$ 1.668,l5 (um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quinze centavos).

Apurou-se:

Que na data dos fatos, por volta das l5:30hs, Policiais Militares foram acionados pelo Conselho Tutelar com a informação de que haveria crianças jogando bilhar no Bar acima citado. Ato continuo a guarnição da Policia Militar deslocou-se até o denunciado VALDIR SILVA DOS SANTOS, sendo que durante uma busca no local logrou-se êxito em localizar substâncias entorpecentes em um armário dentro de uma gaveta, dentro do vaso sanitário e na residência do flagranteado, que fica no mesmo local.

Consta, que foram apreendidos ainda no local dois celulares (SAMSUNG DUOS de cor Branca e LG de cor Branca), vários recortes de sacolas usados para embalar substancia entorpecente, 01 (uma) Tonfa e uma quantia em dinheiro divididas em notas e moedas, totalizando o valor de RS l.668,15 (um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quinze centavos)

Registre—se, que o denunciado VALDIR no momento em que foi preso em flagrante confessou aos Policiais Militares que praticava a venda de entorpecentes no referido local. Contudo, quando interrogado perante a autoridade policial, manifestou o desejo de permanecer calado.

Por fim, diante de todas as evidências, VALDIR SILVA DOS SANTOS, VULGO “BOCA”, foi preso e indiciado pelo crime de tráfico de drogas”.

Nas razões recursais o apelante busca a desclassificação do delito para o art. 28, da Lei no 11.343/2006.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito evidencia-se através do auto de prisão em flagrante (Id. 90224072 – pág. 03), termo de exibição e apreensão (Id. 90224072 – pág. 08), laudos de constatação preliminar (Id. 90224084 – pág. 08/09), relatório (Id. 90224087 – pág. 01/02), laudo pericial n.o 3.14.2014.13268-01 (Id. 90242994), e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante, cometeu o delito de tráfico de drogas, o depoimento policial da fase inquisitorial e que foi confirmado em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu cometeu o delito de tráfico de drogas.

Vejamos os depoimentos colhidos, na qual foi devidamente transcrito pelo juiz sentenciante:

“Ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas Almy Sobrinho Gomes de Castro e Nelson Rodrigues da Costa, Policiais Militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do réu, trouxeram informações relevantes no sentido de comprovar que o réu comercializava droga em seu bar. Vejamos.

Almy Sobrinho Gomes de Castro – “(...) Que foram chamados para dar apoio ao Conselho Tutelar, o qual informava que haviam crianças jogando sinuca em um determinado bar; Que ao chegarem no bar, viram uma movimentação dentro da casa, e viu o suspeito saindo do banheiro, ocasião em que entraram dentro do imóvel, onde foram encontradas trouxinhas de cocaína como réu, e após adentrar nos cômodos do imóvel, foi ainda encontras outras trouxinhas dentro do vaso no banheiro; Que na ocasião o réu confessou que estava traficando drogas; Que tanto o réu quanto sua esposa autorizaram a entrada da PM na residência (...)” – mídia contracapa dos autos.

Nelson Rodrigues da Costa – “(...) Que o pessoal do Conselho Tutelar estava monitorando o estabelecimento, uma vez que haviam menores frequentando o aludido bar; Que após a constatação feita pelo Conselho, eles solicitaram o apoio da PM, e ao adentrar no estabelecimento, sendo um bar de propriedade do réu, ele já entrou para seu interior, dispensando algumas coisa, e ao adentrarem no imóvel foram encontrados vários entorpecentes, sendo um pouco dentro do vaso, podendo-se constatar que já havia sido dada descarga, mas ficou ainda uma porção, e outro restante dentro do bar; Que na residência do réu, localizado no Bairro Poncho Verde foi encontrada outra quantidade droga, que segundo o réu era para seu consumo pessoal; Que tanto no bar quanto na residência do réu foi autorizada a entrada da guarnição da PM (...)” – mídia contracapa dos autos.

Sobre as testemunhas de defesa, estas não trouxeram qualquer elemento concreto sobre os fatos, tendo apenas se limitado aos predicativos pessoais do réu, conforme vermos a seguir:

Clodoaldo de Matos – “(...) Que conhece o Valdir a uns 20 anos; Que nunca teve conhecimento de que o réu mexia com droga; Que ele fazia propagandas com sua bicicleta; Que logo que o réu chegou na cidade ele montou um “buteco”, e então passou a vender doces para ele, pois o declarante tinha uma distribuidora de doces (...)” – mídia contracapa dos autos.

Fabiana Aparecida Gomes de Oliveira - “(...) Que trabalha de segunda a segunda e só via o réu no período da noite; Que pelo comportamento dele pode asseverar que ele usava droga, mas traficar não (...)” – mídia contracapa dos autos.

Marcilene Maria da Silva – “(...) Que conhece o réu a aproximadamente sete a oito meses; Que nunca viu qualquer movimentação estranha na residência do réu; Que frequenta constantemente a residência do réu, pois faz caminhada com sua esposa, e os filhos brincam juntos; Que o réu é uma excelente pessoa, e a sua família era tranquila; Que tem conhecimento de que o réu tinha um bar, porém não frequentava o aludido bar (...)” – mídia contracapa dos autos.

Interrogado em juízo, o acusado Valdir Silva dos Santos negou os fatos narrados na denúncia, aduzindo para tanto que é tão somente usuário de drogas, e nunca se dedicou ao comércio ilegal de entorpecentes. Senão vejamos.

“(...) Que não são verdadeiras as acusações; Que é usuário de droga, comprou a maconha e a pasta base para fumar misturado; Que seu bar não é ponto de venda de drogas; Que foi forçado a ir até sua residência pelos policiais, onde foi encontrada uma porção de maconha que também era para seu uso; Que não autorizou o policial a entrar no interior do bar, eles já chegaram entrando; Que psicologicamente sentiu-se pressionado pelos policiais, e por esta razão afirmou que traficava drogas para eles (...)” – mídia contracapa dos autos”.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, de que é mero usuário, olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei no 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009).

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no art. 28, da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Importante destacar que foi apreendido em posse do apelante 02 (duas) pedras de cocaína (6,83g - seis gramas e oitenta e três centigramas), 03 (três) trouxinhas de cocaína (1,28g - um grama e vinte e oito centigramas), 01 tablete de maconha (49,29g - quarenta e nove gramas e vinte e nove centigramas) e 01 (uma) trouxinha de maconha (3,06 - três gramas e seis centigramas), bem como o valor de R$ 1.668,l5 (mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) em notas e moedas, além de 02 (dois) celulares – SAMSUNG DUOS de cor Branca e LG de cor Branca –, e vários recortes de sacolas usados para embalar substancia entorpecente.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesseno deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, visto que a quantidade não é inexpressiva e com naturezas distintas.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza [tráfico de entorpecentes], na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do acusado.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Valdir Silva dos Santos
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021